Tribunal: STF
Processo: ARE 1574092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. VARA OFICIALIZADA. RESOLUÇÃO TJES 24/2016. ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL 9974/13. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    I. A decisão que impôs ao Agravante o pagamento das custas data ainda do ano de 2019, decisão face a qual fora devidamente intimado ainda naquele ano, tudo conforme consta do ID 4410792 – págs. 01 e 02 -, a revelar a manifesta intempestividade do recurso no ponto em que impugnada a condenação ao pagamento das custas, impondo-se o seu conhecimento parcial.



    II. Revela-se consectário lógico da sucumbência e obrigatória, com fulcro no artigo 82, §2º, do CPC/15, a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi devidamente intimado, atendendose, outrossim, a expedição de RPV, aos limites objetivos do comando sentencial.



    III. Conquanto o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras sejam dispensado do pagamento das custas processuais pelo artigo 20, inciso V, da Lei 9974/13, referida situação é excepcionalizada no §1º ao prever que, caso o feito tramite em vara judicial não oficializada, constatada a sucumbência da Fazenda Pública Estadual, responderá o Estado, ao final, pelas custas processuais, idêntica ratio, ademais, perfilhada no artigo 91, do CPC/15.



    IV. Nem se diga que referido dispositivo representaria afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que este, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos atuais titulares, sendo esta a hipótese dos autos, posto tratar-se de feito cuja íntegra da tramitação que precedeu o trânsito em julgado do título executivo operou-se antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.



    V. Tal constatação afasta a alegação de confusão patrimonial total ou parcial (artigos 381 e 382, do CC/02), notadamente pela ausência de identidade entre credor e devedor, especialmente pelas serventias não oficiais serem mantidas com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.



    VI. Novamente sem razão o agravante ao ventilar a iliquidez do título, uma vez que o RPV englobará, tão somente, os atos processuais efetivamente realizados pela serventia anteriormente à oficialização, devidamente discriminados no cálculo realizado pela Contadoria Judicial, panorama, ademais, suficiente para afastar o pedido de rateio, eventual alegação de violação ao teto remuneratório (artigo 37, inciso XI, da CF/88), bem como a incidência da taxa de fiscalização prevista no artigo 1º, da LCE 595/2011, exclusiva para os Serviços Extrajudiciais Notariais e Registrais.



    VII. Recurso conhecido em parte e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31 do ADCT; 5º, inciso XXXVI; e 40, § 20, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente